Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700332-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIA MARIA DE OLIVEIRA BARROS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por KÊNIA MARIA DE OLIVEIRA BARROS em face da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de revisão contratual combinada com pedido cominatório em tutela de urgência, realizados em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A E BRADESCO SAÚDE S/A (no 0753137-75.2023.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência relativa ao pedido de suspensão de reajuste de valor de mensalidade sob pena de multa diária (ID 183091554 dos autos originários), nos termos da seguinte fundamentação: Concedo à autora a gratuidade de justiça, pois não há elementos concretos que afastem a presunção que decorre da declaração ID 182871091. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito ordinário, com pedido de tutela provisória, proposta por KENIA MARIA DE OLIVEIRA BARROS em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S.A. A autora alega, em suma, que contratou o plano de assistência à saúde com as rés em 2019 e que, desde então, se encontra em tratamento de doença crônica. Aduz, entretanto, que as rés têm implementado reajustes anuais sem fundamento em estudo atuarial e que os índices excedem os autorizados pela ANS. Pede, em tutela de urgência, a suspensão do reajuste previsto para 2024, estipulado em 39,65%, pois o valor da mensalidade tem comprometido a maior parte de sua renda. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, pelos fundamentos apresentados pela parte não é possível verificar, em cognição superficial, a probabilidade do direito alegado, eis que a análise de abusividade do reajuste demanda produção de prova. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No presente agravo de instrumento (ID 54804051), a requerente postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o a tutela de urgência requerida à origem, de suspensão de reajustes em plano de saúde, lhe seja deferida. Aponta que a probabilidade do direito é respaldada pela diferença entre o reajuste anunciado pela requerida e os parâmetros apresentados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao passo em que a urgência é denotada pelo fato de que o valor reajustado será superior aos seus vencimentos mensais, possivelmente comprometendo o tratamento para doença crônica que lhe acomete. Quanto ao mérito, defende que o reajuste anunciado pelas requeridas, operadoras de plano de saúde coletivo, não encontram justificação atuarial e muito se afastam dos reajustes aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para os planos de saúde por ela regulados. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça concedida na origem. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Quanto ao pedido liminar antecipatório formulado no agravo de instrumento, percebe-se a coincidência para com as razões que sustentam o pleito de revisão contratual. Nesse caso, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. A agravante entende preenchidos os requisitos listados à norma. Defende sofrer de moléstia crônica, atualmente em tratamento por meio de seu plano de saúde, não lhe sendo possível sua interrupção ou o adimplemento das futuras parcelas do plano de saúde, ante a alegada majoração sem fundamento atuarial e em dissonância para com os parâmetros previstos para os planos cujos reajustes são regulados pela ANS. Requer, portanto, em sede antecipatório e sem a oitiva prévia da requerida, a suspensão dos reajustes. Contudo, o pleito liminar não merece prosperar. Quanto à alegada probabilidade do direito, a par das alegações no sentido de que o reajuste não contém lastro atuarial, nota-se, além da não manifestação da parte contrária, que não há prova pré-constituída nesse sentido. Portanto, não é clara a abusividade do reajuste. Ressalte-se que os índices de reajuste aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar não se aplicam à modalidade de plano de saúde coletivo, contratado pela ora agravante, como aquiescido às próprias razões recursais. Nesse sentido, injustificada a suspensão liminar, conforme os precedentes da Corte a seguir reproduzidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. ILEGALIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Conforme prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O reajuste do plano de saúde coletivo em índice superior ao previsto pela ANS para os contratos individuais, por si só, não configura abusividade, especialmente quando devidamente precedido de notificação. 4. A análise dos critérios utilizados pela seguradora para alcançar os índices de reajuste aplicados à mensalidade, a fim de verificar a ocorrência de abusividade, demanda dilação probatória. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1768570, 07271833020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes os pressupostos legais, o indeferimento da pretensão em caráter liminar é medida que se impõe. 3. A discussão sobre a abusividade dos reajustes aplicados por operadora de plano de saúde coletivo, bem como dos critérios atuariais para definição dos índices de reajuste, é matéria pertinente ao mérito da lide e exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em limitada sede de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1257220, 07040948020208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, a averiguação acerca da possível abusividade de reajuste em plano de saúde coletivo, não presumível pela simples dissonância para com os limites estabelecidos pela ANS, demanda o devido processo legal inerente à instrução da ação que tem tal temática como causa de pedir. Portanto, no presente caso, não se pode antever a probabilidade do provimento do pleito, seja originário ou referente à presente demanda recursal. De tal maneira, não comprovado o requisito previsto à antecipação dos efeitos recursais, o pleito liminar não merece ser provido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator